Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer ao autor o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 7h às 11h, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora ao HOSPITAL DE BASE e na volta para a mesma residência, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 37002738).
3. Em suas razões recursais, em síntese, o Distrito Federal alegou que a política nacional de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica, vigente atualmente, não impõe o dever de assistência aos pacientes por meio de transporte individual, com exceção de situação de urgência ou emergência, em que o transporte é feito por meio de SAMU. Afirmou que a assistência à saúde ao autor vem sendo prestada pelo Estado, que propicia o tratamento de hemodiálise, bem como que a mobilidade dos pacientes é assegurada por meio do direito à gratuidade de transporte público. Argumentou que compete ao Administrador, e não ao Judiciário, eleger prioridades na formulação de políticas públicas, uma vez que é o Poder Executivo que possui expertise para tanto, não sendo admissível a indevida interferência judicial. Aduziu que o serviço de transporte sanitário individual não é uma ação de saúde e sim, uma demanda assistencial e não há previsão de tal serviço em política pública. Defendeu que a concessão do pedido do autor ofende os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Requereu a reforma da sentença para que o pedido fosse julgado improcedente.
4. Nos termos do artigo 22 da Lei de Introdução das normas de Direito Brasileiro na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
5. Não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública, salvo em situações excepcionais em que se faz necessária tal intervenção, a fim de garantir a concretização de direitos fundamentais, como direito à vida, à saúde e à dignidade humana.
6. No caso concreto resta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, porquanto o relatório médico juntado aos autos (ID 37002684) atestou que o autor é portador de insuficiência renal crônica, diabetes, hipertensão e foi submetido a amputação higiênica supramaleolar de membro inferior direito, o que dificulta o acesso do autor, ao transporte público convencional, de forma que o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso.
7. A Constituição Federal tutela o direito à saúde em seu artigo 196, privilegiando-se o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tendo como alvo a observância do princípio da dignidade humana, fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1o, inciso III, da citada Carta Constitucional), razão pela qual a disponibilização de transporte para a realização de tratamento médico não se trata de privilégio, ao contrário, o que se busca é fazer cumprir o que determina a Constituição da República.
8. Assim, a determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente, comprovadamente hipossuficiente e impossibilitado de usar o transporte público convencional, não se trata de indevida interferência judicial, mas configura medida necessária que visa a correção da inércia do Ente Público em concretizar as medidas necessárias para garantir ao requerente o direito à saúde e, por consequência, à vida.
9. A sentença recorrida está alinhada com os julgados das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.